Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE, CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. VIAGEM DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO AOS RECURSOS EM CONTA DE DEPÓSITO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E ADEQUADO À REPARAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interposto pelo réu/recorrente (Banco de Brasília S.A.) e pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o réu/recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a “situação peculiar do autor, que se encontrava em viagem, e não havendo agência do réu nas proximidades, era dever do requerido fornecer outras formas de regularização da conta que dispensasse o comparecimento presencial. De se ressaltar que a requerida não impugna adequadamente a alegação de que, até conseguir comparecer à agência, teria o autor ficado sem acesso à sua conta bancária, em razão de não ter o réu fornecido cartão emergencial em menor prazo, nem regularizado o acesso pelo aplicativo. ” Concluiu ainda, o juízo sentenciante que “Ainda que se reconheça a impossibilidade de a ré manter estabelecimentos em todas as praças, bem como de emitir em qualquer local do Brasil cartão emergencial, a inabilidade em restaurar o acesso do autor ao aplicativo o deixou desprovido de recursos durante viagem, com despesas urgentes, sem solução ter sido dada pela requerida. Assim, para além da falha no dever de segurança, o qual ocasionou o desvio dos valores e transações questionadas, a requerida falhou em não resolver em tempo hábil o acesso do requerente aos seus recursos”
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente, alega que não há ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, porquanto, em razão da prática do ato delituoso, os valores indevidamente debitados na conta corrente do autor foram estornados. Defendeu, ainda, que a reparação dos danos morais não pode servir para enriquecimento sem causa, e, na hipótese de manutenção do dever de indenizar, que seja reduzido o quantum indenizatório.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende a tese de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todavia, em contramão à legítima expectativa, o valor de danos morais fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, de modo a não só garantir à parte que o postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas igualmente deve, servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita
5. O autor/recorrente, em seu recurso inominado, trouxe como razões de seu recurso a alegação de que teve que desperdiçar seu tempo útil e aguardar seu retorno de viagem para solucionar problemas que foram causados pelo recorrido, que não retardou a intenção na solução do problema, obrigando o recorrente a retornar de sua viagem para ser atendido presencialmente, requerendo a majoração dos danos morais, em aplicação a teoria do desvio do tempo útil e produtivo do consumidor.
6. Regularmente intimado para apresentar contrarrazões conforme Certidão de ID 37172123, o Banco recorrido quedou-se inerte.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. A matéria recursal, qual seja, existência de ofensa aos direitos da personalidade apto a ensejar condenação em danos morais e o respectivo valor arbitrado é comum e prejudicial aos recorrentes, razão pela qual será apreciada de forma conjunta.
9. Em sua petição inicial, o autor/recorrente apresentou a narrativa fática de que, no dia 17/12/2021, viajou para a Bahia, todavia, em 20/12/2021, por volta das 19h, recebeu mensagem no seu celular informando que “o pix foi feito com sucesso” e ao tentar acessar a sua conta pelo aplicativo, este estava bloqueado. Em tratativas por telebanco foi informado que havia feito um empréstimo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual já não mais estava disponível na sua conta, por ter sido transferido via pix para conta desconhecida, bem como fora debitado em sua conta outro pix no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). As transações foram refutadas pelo requerente e, no mesmo atendimento, solicitou o bloqueio do cartão débito/crédito, oportunidade em que solicitou outro cartão emergencial do BRB. O prazo de entrega do referido cartão seria de aproximadamente 10 dias úteis, todavia, até a data da propositura da demanda não tinha chegado. Relata que ficou a mais de 1300 km longe de casa sem cartão e sem acesso à conta corrente para saque em dinheiro, tendo que pegar dinheiro emprestado com parentes para poder se manter, somente resolvendo os problemas no dia 04/01/2022, ao ir presencialmente ao Banco.
10. A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, razão pela qual é apta a ensejar a condenação do réu/recorrente a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC).
11. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes e está em consonância com os parâmetros que ensejaram, a sua valoração.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem custa e sem honorários ante a sucumbência recíproca das partes.